Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737202-03.2020.8.07.0000 Recorrente Cassio Ricardo Antunes Toledo Recorrido Adilson de Bispo Araujo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O agravante não apresentou o comprovante do pagamento do preparo recursal com a interposição do recurso, malgrado tenha juntado, no Id 19138512, a guia emitida para o recolhimento dessa taxa judiciária. Como se sabe, a parte deve, no ato de interposição do recurso, comprovar o devido recolhimento do preparo (art. 1.007 do CPC[1]). Se não o fizer na ocasião, impõe-se sua intimação, por meio do advogado constituído, para demonstrar tê-lo feito até aquele momento ou, então, para efetuar o pagamento em dobro e comprová-lo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, faculto ao agravante oportunidade para comprovar o pagamento do preparo realizado até a data de protocolo do recurso no PJe ou, então, para recolher em dobro essa taxa judiciária e comprová-lo nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, DF, 1 de setembro de 2020. Diva Lucy de Faria Pereira Desembargadora Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.